Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. ANOTAÇÃO DE DÍVIDA EM CARTÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ser o requerente carecedor da ação por perda superveniente do interesse processual de agir, em relação aos pedidos de retirada do seu nome do protesto em cartório, e julgou procedente o pedido remanescente para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que em junho de 2021 compareceu às dependências da segunda requerida para restituição das chaves de um imóvel locado. Relatou que para encerramento do contrato, foi emitido pela segunda ré, guia de pagamento no valor de R$ 873,68 (oitocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos). Pontuou que em julho de 2021 compareceu à sede da primeira requerida e verificou débito de R$ 246,69 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) e de R$ 21,55 (vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos), que foram pagos. Asseverou que foi impedido de alugar outro imóvel, pois seu nome foi à protesto pela primeira ré, por suposta dívida. Em nova diligência até a sede da empresa, verificou que constavam débitos referentes aos meses de dezembro de 2021 e de janeiro e fevereiro de 2022. Aduziu que já tinha recebido o termo de extinção do contrato ou suspensão dos serviços, não havendo o que se falar em qualquer tipo de débito em seu nome.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo de acordo com o art. 91 do CPC.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de anotação anterior no cadastro de proteção ao crédito afastando a condenação no pagamento de danos morais.

6. Em suas razões recursais, a primeira requerida, ora recorrente, alegou que há demonstração de que o autor já possuía cadastro no rol de refratários. Pontuou que nenhuma das anotações eram indevidas e a condenação na indenização por danos morais vai de encontro ao que dispõe a súmula 385 do STJ. Argumentou que o recorrente agiu de má-fé e que as anotações anteriores, lavradas em cartório de protestos não são irregulares. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a cassação da r. sentença para aplicação da súmula 385 do STJ.

7. A preexistência de anotação do autor nos cadastros de inadimplência aplica-se, por analogia, ao registro de protesto em cartório. Contudo, no caso dos autos, tal argumento foi levantado, apenas, em sede recursal, não havendo menção em contestação, o que configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio e abrangida pela preclusão. Recurso não conhecido.

8. Recurso não conhecido.

9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, os termos do ar.t 46 da Lei 9.099/95.